Tribunal: CARF
Processo: 10670.001524/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001524/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
LUCIANO LOPES DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse
dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda os requisitos exigidos pela
legislação de regência.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
QUE DETERMINAM A AUTUAÇÃO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-se o seu percentual ao patamar ordinário de 75%, nos termos da Súmula CARF no
133.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001524/2010-69
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor principal de R$ 617.493,49, referente
a fatos geradores havidos nos anos-base 2007 e 2008, com ciência postal em 6/8/2010 (fls. 263).
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 10/27)
A autoridade lançadora narra haver intimado o contribuinte, reiteradas vezes, a
apresentar documentação comprobatória para comprovar a origem dos depósitos bancários
mantidos em sua conta corrente, mas não obteve resposta.
O contribuinte respondeu ser comerciante individual (vendedor de veículos
usados), não possuidor de escrituração contábil referente aos anos fiscalizados, e incapaz de
produzir a documentação comprobatória exigida pela fiscalização por se tratarem de muitos
lançamentos dependentes da providência de terceiros.
A autoridade lançadora destacou a não apresentação de declarações de ajuste
anual referentes aos anos fiscalizados, a não comprovação da efetiva prática da atividade
comercial e dos créditos / depósitos realizados em sua conta corrente, de modo a caracteriza a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Houve agravamento da multa pela não prestação de esclarecimento em resposta ao
termo de intimação lavrado em 25/6/2010.
IMPUGNAÇÃO (fls. 265/270)
Impugnação formalizada em 2/9/2010.
O impugnante afirma ser comerciante na revenda de veículos usados e, portanto,
não poderia ser autuado sobre a integralidade dos créditos lançados no extrato bancário que só
transitou por sua conta corrente, mas tão somente sobre as comissões recebidas pela atividade.
Critica o art. 42 da Lei no 9.430/96 por julgá-lo inconstitucional, além do quê, a
fórmula adotada pela fiscalização para obtenção da exigência tributária não leva em conta os
custos e despesas necessários à obtenção da receita, maculando o art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Requer ainda a equiparação à pessoa jurídica na forma do art. 150, II, do Decreto
no 3.000/99.
Requer também o cancelamento da multa agravada por não ter chegado ao seu
conhecimento o termo de intimação de 25/6/2010.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

Apresenta declarações com que pretende demonstrar a atividade de revenda de
veículos (fls. 273/280).
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 286/
A autoridade julgadora defende a legalidade da tributação baseada em depósitos
bancários de origem não comprovada, que inverte o ônus probatório ao contribuinte.
Menciona que, no caso de atividade comercial, o contribuinte deveria guardar e
conservar os documentos fiscais até a prescrição de eventuais créditos tributários decorrentes das
operações, na forma dos arts. 195 do Código Tributário Nacional, 210 do Decreto 1.040/1994 e
264 do Decreto 3.000/99.
Nada disto consta senão declarações sem documentos comprobatórios da efetiva
transação de compra e venda de veículos: contratos entre as partes, documento do veículo objeto
da transação, comprovante da forma de pagamento etc.
No pertinente à majoração da multa, sustenta sua manutenção no art. 44, §2o, “a”
da Lei no 9.430/96, e apresenta o aviso de recebimento de fl. 260, assinado pelo contribuinte.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 14/3/2013 (fls. 302).
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 304/314)
Recurso voluntário formalizado em
O recorrente, preliminarmente, defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da
quebra de sigilo bancário e a nulidade do auto de infração, por serem as provas obtidas nos autos
ilícitas.
Defende a revogação do art. 42 da Lei no 9.430/96 com a edição da Lei
Complementar no 105/2001.
Sustenta a condição de comerciante de veículos usados, tendo apresentado
declarações de pessoas jurídicas para as quais prestou serviços nos anos objeto da autuação e
documentos emitidos pelo Banco Real com a identificação das pessoas que efetuaram os créditos
/ depósitos, como sendo de instituições financeiras de empréstimos para aquisição de veículos (a
exemplo da BV Financeira S.A. e Central Operacional de Veículo).
Critica o agravamento da multa por não haver causado prejuízo ou embaraço à
atividade de fiscalização.
Junta aos autos: declarações de PJs (fls. 316/318) e documentos de financiamento
aliados aos extratos bancários (fls. 319/446).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
DEPÓSITO BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Para entendimento da matéria (omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada), convém analisar o histórico da presunção legal
esculpida na norma de regência.
Antes da Lei no 8.021/90, os depósitos bancários isoladamente tomados não
representavam, de forma presumida, a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto
de renda, eis que o art. 9o, inc. VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 determinava o cancelamento dos
créditos tributários constituídos com base, exclusivamente, em extratos ou depósitos bancários.
Tanto é assim que a Súmula no 182, do Tribunal Federal de Recursos, enunciava
ser “ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”.
Com o advento da Lei mencionada, passou a ser expressamente admitido o
arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, mediante a utilização de sinais
exteriores de riquezas, quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos recursos
utilizados.
Como consequência desse comando normativo, a jurisprudência administrativa
passou a exigir a comprovação, por parte da fiscalização, do consumo de renda pelo sujeito
passivo.
O cenário apresentado sofreu sensível modificação com a entrada em vigor da Lei
no 9.430, em 27 de dezembro de 1996, tendo seu art. 42 estabelecido uma presunção legal de
omissão de rendimentos que independe de produção de provas por parte da autoridade lançadora,
o que também afasta a necessidade de comprovação do consumo de renda, nos termos da Súmula
CARF no 261.
Via de regra, a apuração do fato gerador da obrigação tributária e a constituição
do crédito tributário pelo lançamento exigem que a fiscalização esteja munida de provas aptas e
bastantes para tal finalidade. No entanto, nas situações em que a Lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de provas é dispensada, contanto que respeitado o procedimento
administrativo.
É o que ensina o art. 374, inc. IV, do Código de Processo Civil, que reproduz a
regra já estabelecida no art. 334, inc. IV, do Código de Processo Civil anterior:

1 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
...
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, a presunção legal enunciada no art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Dessa forma, na verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata
o art. 42 da Lei no 9.430/96, compete à fiscalização: a) comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, b) examinar a correspondente declaração de rendimentos
e c) intimar o titular/responsável das contas bancárias a apresentar documentos, informações e/ou
esclarecimentos.
A partir da Lei no 9.430/96, passou a ser do contribuinte o dever de comprovar a
origem dos valores depositados, dada a inversão do ônus da prova estabelecida pelo legislador.
Como resultado, a não comprovação da origem dos recursos viabiliza a aplicação
da norma presuntiva, de modo a caracterizar tais recursos como rendimento omitido.
De acordo com a regra legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e em respeito à regra
matriz de incidência do imposto de renda, contida no art. 43 do Código Tributário Nacional, não
é que os depósitos bancários, por si só, caracterizem a disponibilidade de rendimentos, mas que
apenas aqueles cujas origens não foram comprovadas, em regular procedimento de fiscalização,
presumidamente correspondem a rendimentos omitidos, por expressa determinação legal.
Enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do imposto
cobrado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, também superou o entendimento anterior
manifestado na Súmula TFR no 182:
EDcl no AgRg no REsp. 1.343.926/PR
4. A jurisprudência dessa Corte inaugurou novo entendimento no sentido de
inaplicabilidade da Súmula 182/TRF (“é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”), e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei no 8.021/90 e Lei Complementar no 105/2001,
como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.
REsp 792.812
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante [...].
AgRg no AREsp 664.675/RN
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de renda
com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus
de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp 81.279/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
A respeito da aventada nulidade do auto de infração pela quebra do sigilo bancário
do contribuinte, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na transferência de responsabilidade
à Receita Federal do Brasil das informações bancários ao sigilo fiscal. É esta a tese consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 601.314, com repercussão
geral reconhecida pela Egrégia Corte.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. DF CARF MF Fl. 588 Documento nato-digital Fl.
6 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
18088.000590/2010-01
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016) (grifei)
Outrossim, não houve a aventada revogação tácita do art. 42 da Lei no 9.430/96
com a edição da Lei Complementar no 105/2001, até por serem normas de natureza, matéria,
forma e finalidade diversas, eis que leis complementares não têm aptidão de revogar leis
ordinárias e vice-versa.
Ora, a Lei Complementar no 105/2001 estabelece o mecanismo por que as
autoridade tributarias dos entes federativos poderão obter as informações financeiras dos
contribuintes, enquanto o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece o fato gerador presumido a partir
da constatação de depósitos bancários, cuja origem, após intimado o contribuinte, restou não
comprovada.
A obtenção das informações financeiras pode resultar de requisição dos entes
fazendários às instituições financeiras, obedecidos os requisitos da norma complementar, ou de
ato volitivo do contribuinte, quando atende a solicitação da autoridade tributária, oportunidade
afigurada no caso concreto. Qual seja o meio, verificada a ocorrência do fato gerador presumido,
deflui o poder-dever da autoridade lançadora de efetuar o lançamento.
Desse modo, o art. 42 da Lei no9.430/96 e a Lei Complementar no 105/2001
convivem no ordenamento jurídico e aperfeiçoam os princípios tributários esculpidos na Carta
Magna, em especial o princípio da capacidade contributiva, colacionado pela Suprema Corte no
julgado mencionado.
Como conclusão, atendidos os requisitos da legislação aplicável, não há
ilegalidade da presunção que a própria Lei impôs, devendo ser rejeitado o argumento de quebra
de sigilo bancário inconstitucional e de revogação tácita do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Feitos todos estes apontamentos, analisemos o caso concreto, em que o
contribuinte defende ser comerciante no ramo de revenda de veículos usados.
Para comprovar a atividade, o contribuinte junta 3 (três) declarações das empresas
Classe A Garagem e Estacionamento de Veículos Ltda, Danilo Guimarães Ferreira – ME e
Comercial Abreu e Oliveira – Ltda abaixo transcritas na íntegra.
A Empresa CLASSE A GARAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ,
inscrita no CNPJ 07.384.990/0001-58 , declara que o Sr. LUCIANO LOPES DE
FREITAS, inscrito no CPF: 887.664.206-44 , é corretor autônomo de automóveis desde
o ano de 2006 a 2009, nesta cidade e que já intermediou transações para esta empresa.
...
A Empresa Dancar Veículos, inscrita no CNPJ 07.879.565/0001.30, declaro que o Sr
Luciano Lopes de Freitas, inscrito no CPF 887.664.206.44, é corretor autônomo de
automóveis desde o ano 2006 a 2009, nesta cidade e que já intermediou transações para
esta empresa.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

...
A Empresa COMERCIAL ABREU E OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ.:
26.036.806/0001-23, declara que o Sr. LUCIANO LOPES DE FREITAS, inscrito no
CPF.: 887.664.206-44, é corretor autônomo de automóveis desde o ano de 2006 a 2009
nesta cidade e que já intermediou transações para esta empresa.
Já para comprovar a origem de parte dos recursos mantidos em sua conta corrente,
deduz arquivos assinados por Fabrício Mário Galvão Miranda e com carimbo do Banco
Santander (Brasil) S. A. com “a identificação das pessoas que efetuaram todos os TEDs,
depósitos e transferências como sendo de instituições financeiras de empréstimos para aquisição
de veículos”. Exemplifico:

Caso conferida fé a esse arcabouço documental, nada demonstraria senão que o
contribuinte atuou como corretor de veículos automotores, embora permanecesse não
comprovada a origem dos numerários bancários creditados ou depositados.
Isto porque a comprovação da origem dos depósitos bancários consiste na
apresentação de documentação hábil e idônea, que identifique a fonte do crédito, o valor, a data
e, sobretudo, inequivocamente a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Pois,
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar.
Por se tratarem de documentos alegadamente oriundos do financiamento de
veículos, deveria haver instrumentos contratuais que respaldassem a argumentação do recorrente
e evidenciassem a utilização da conta corrente como mera intermediação de recursos.
Além da ausência da prova formal dos negócios realizados, o recorrente também
não laborou para comprovar a saída de valores de sua conta corrente com a prova do repasse aos
vendedores, acompanhada da demonstração do negócio de intermediação, que contivesse: a
identificação da parte vendedora, o bem automotor acostada à documentação de transferência do
Departamento de Trânsito, o percentual de corretagem, a prova do efetivo crédito ou depósito na
conta corrente da parte vendedora etc.
É ônus do contribuinte a prova hábil e idônea para desconstituir a presunção legal
erigida com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96, bem como a prova dos fatos que alega nas
razões recursais. Sem estas, solução não há senão a manutenção do lançamento.
Com relação à equiparação à pessoa jurídica, também não lhe assiste melhor sorte,
pois, além da falta da devida comprovação, as provas deduzidas no recurso voluntário resultam
em R$ 901.220,07, que representaria aproximadamente 39,5% dos depósitos bancários
componentes da base de cálculo da autuação (fls. 16/27), no total de R$ 2.292.297,27. Quer
dizer, mesmo que exitoso em comprovar sua tese, parte majoritária dos recursos permanecia não
comprovada, não havendo como direcionar a autuação à pessoa jurídica.
MULTA AGRAVADA
Com relação à multa agravada de 112,5% pela autoridade lançadora, nos termos
do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, esta está assim fundamentada:
O Sr Luciano foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os créditos em sua conta
bancária no Banco Real, conforme termo de intimação fiscal lavrado em 25/jun/2010.
Não houve atendimento a esse termo. Assim sendo, foram lançadas multas de oficio
agravadas, no percentual de 112,5%, sobre o IRPF apurado em conseqüência da
omissão de rendimentos.
O enunciado de Súmula Carf no 133 ensina que:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
A partir da leitura dos autos, o não atendimento do termo de intimação fiscal de
25/6/2010, fls. 247/259, de que o contribuinte tomou conhecimento, pela via postal, em
28/6/2010, fls. 260, resultou na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Veja:
1) Comprovar de forma inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem
dos recursos utilizados nas operações de créditos efetivados em conta corrente no
BANCO REAL, especificados na planilha “CRÉDITOS NO BANCO REAL,
AGENCIA 0504, CONTA 6.971655-3”, em anexo. A comprovação deverá obedecer
aos seguintes critérios:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001524/2010-69

Ser lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Deve ser comprovada a natureza da operação que originou os créditos bancários.
Ser individualizada. Deve ser especificada a origem dos recursos correspondentes a
cada crédito bancário.
2) Caso os créditos especificados item 1 deste termo sejam provenientes de receitas de
pessoa jurídica na qual o fiscalizado tenha participação societária ou não, movimentadas
na conta bancária pessoal do intimado, comprovar esse fato de forma inequívoca,
mediante documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores.
3) Comprovar que os créditos especificados no item 1 já foram devidamente tributados,
se for o caso.
A falta de comprovação da origem dos recursos creditados na conta bancária no
BANCO REAL, AGÊNCIA 0504, CONTA CORRENTE 0.777799-5, nos termos
solicitados, implicará em tributação dos valores depositados/creditados como
rendimentos omitidos, conforme disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (grifo original)
Por aplicação direta da súmula mencionada, reduza a multa de ofício de 75%, em
observância ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de
ofício agravada em 112,5% para o percentual de 75%, nos termos da Súmula CARF no 133.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital